Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732671-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLEIDIMAR DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CLEIDIMAR DA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 245102386, suspendeu a tramitação do feito até a decisão final do agravo de instrumento interposto pelo agravado em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por este. Alega que não houve pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, razão pela qual a execução deve prosseguir. Afirma a necessidade de observância do art. 6o do Código de Processo Civil, devendo todos os sujeitos do processo cooperarem para a obtenção de decisão justa e efetiva em tempo razoável. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela confirmação da tutela liminar. Preparo recolhido em ID 74898487. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 245102386 dos autos originários): Foi noticiado nos autos a interposição de agravo de instrumento pelo réu (autos no 0730582-96.2025.8.07.0000), em face da decisão de ID 237228934, que rejeitou a exceção de pré-executividade anteriormente apresentada. Assim, tendo em vista que o recurso questiona a própria exigibilidade do título executivo, suspenda-se a tramitação, até decisão final no recurso interposto. O agravante aduz que a interposição de agravo de instrumento não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo ser levantada a suspensão determinada pelo juízo de origem. De fato, observa-se que o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado, decisão que fora objeto de recurso sem pedido de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Transcrevo: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. No caso dos autos, contudo, conforme já ressaltado, não houve pedido da parte interessada, não cabendo ao Juízo de origem a concessão de efeito suspensivo por via transversa. Nessa linha de raciocínio, é certo que os atos executórios podem prosseguir com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido: Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Composição ativa. Servidor público local. Reajuste Remuneratório. Aplicação. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Ente público. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de Prejudicialidade Externa decorrente do manejo de ação rescisória. rejeição. Agravo de instrumento. Interposição pelo ente distrital. Desprovimento. Efeito suspensivo. Inexistência. Cumprimento de sentença. Trânsito. Possibilidade de retomada imediata. Suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado de agravo precedente. Inviabilidade. Superveniência da preclusão máxima após o aviamento do recurso. Embargos de declaração protelatórios. Não qualificação do fato processual (CPC, art. 1.026, §2°). Multa. Aplicação. Descabimento. Agravo de Instrumento desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, resolvendo os embargos de declaração aviados por ambas as partes em face da decisão que rejeitara a impugnação aviada pelo ente distrital, desprovera os aclaratórios opostos pelo executado almejando a suspensão do trânsito do executivo até o julgamento do agravo que anteriormente interpusera e, de outro vértice, acolhera os do exequente, determinando a expedição de requisitórios de pagamento, autorizando, desde logo, acaso transcorrido o prazo legal sem comprovação de pagamento, o sequestro de verbas via Sisbajud. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de suspensão do trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente até a superveniência do julgamento definitivo de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo executado tendo por objeto a aferição de subsistência de prejudicialidade externa advinda de ação rescisória por ele ajuizada visando desconstituir o título que aparelha o executivo. III. Razões de decidir 3. Apreendido que a fase executiva é de natureza definitiva e aferida a insubsistência de efeito suspensivo agregado ao agravo de instrumento que manejara o executado em face de provimento que rejeitara a arguição de necessidade de sobrestamento do executivo defronte a subsistência de prejudicialidade externa advinda de ação rescisória que ajuizara, pois somente assim, excepcional e casuisticamente, seria possível condicionar o prosseguimento da execução à resolução definitiva do recurso anteriormente manejado, não sobeja lastro para se suspender o trânsito da execução. 4. Ausente recurso municiado de efeito suspensivo e se tratando de execução definitiva, não se afigura legítimo e viável, na conformidade do sistema procedimental, que o juiz do executivo, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido pretensão recursal anteriormente manejada, mas já resolvida negativamente na instância recursal originária. 5. Conquanto rejeitados embargos de declaração por não ter incorrido a decisão embargada em vícios aptos a ensejarem seu aclaramento ou saneamento, não se divisa situação apta a ensejar a penalização da parte embargante se não restarem revestidos de conteúdo manifestamente protelatórios, tornando inviável que seja sancionada na forma autorizada pelo estatuto processual, precipuamente se o manejo dos aclaratórios não fora hábil a impactar o transcurso da ação principal (CPC, art. 1.026, §2o). IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2025305, 0713937-93.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.106/2013. COISA JULGADA. TÍTULO JUDICIAL. EFICÁCIA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. JUÍZO COMPETENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente. 2. Eventual discordância quanto ao conteúdo de título judicial firmado em sentença transitada em julgado deve ser feita por meio de ação rescisória (CPC, art. 966). 3. A simples propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença definitiva; é necessária a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do título judicial (CPC, art. 969). 4. O Poder Geral de Cautela do Magistrado possui a finalidade de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 5. A decisão do Magistrado de suspender o cumprimento de sentença extrapola os limites do seu poder de cautela, uma vez que não há justificativa nos autos para restringir a execução de título judicial firmado em sentença transitada em julgado. 6. A decisão agravada que, por via transversa, suspende a eficácia da ação coletiva, deve ser afastada, pois contrariou liminar proferida na ação rescisória, juízo competente para suspender os efeitos da sentença com trânsito em julgado. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2026359, 0721200-79.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) Assim, a boa técnica processual impede a concessão de efeito suspensivo transverso, ou seja, diante da inexistência de recurso a que se tenha atribuído efeito suspensivo, inexistindo obstáculo ao regular prosseguimento do feito. Portanto, é desnecessária a espera a que se sujeitaria a parte agravante para ver seu crédito satisfeito. Em análise sumária, presentes a probabilidade do direito e o risco da demora em prejuízo do exequente, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da tutela antecipada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 8 de agosto de 2025 18:50:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador